Tribunal: TJDFT
Processo: 0027283-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI 13.116/2015. TEORIA DO RISCO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade de ato de agente público distrital consubstanciado em indeferir o requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular instalada.
2. O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade da Lei Distrital no 3.446/2004, que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal, por entender que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações.
3. A Lei n. 13.116/2015 estabelece normais gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e, especificamente, no Art. 6o, estabelece limites para a instalação de infraestrutura de suporte, o que não foi observado pela Apelante.
4. No caso, constata-se que a instalação da ERB é clandestina e ilegal, visto que foi objeto de embargo e intimação demolitória, por ausência de licenciamento prévio.
5. Recurso conhecido e não provido.